Tribunal: TJSP
Processo: 0002746-69.2014.8.26.0414
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000115541
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível n.o
0002746-69.2014.8.26.0414/50000, da Comarca de Palmeira D
Oeste, em que é embargante JOSÉ LISBOA FILHO (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA,
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ARTUR MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS
PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 0002746-69.2014.8.26.0414/50000
2
Embargos de declaração n.o 0002746-69.2014.8.26.0414/50000
Comarca:
Palmeira D'Oeste
Embargante:
José Lisboa Filho
Embargada:
Companhia de Segurança Aliança
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Intuito
infringente e de prequestionamento que
não
admite
o
manejo
dos
embargos
declaratórios sem que haja omissão,
contradição,
obscuridade
ou
erro
material. Exegese do art. 1.022 do CPC,
aplicável ao caso.
Embargos rejeitados.
VOTO N.o 25.006
Trata-se de embargos de declaração
opostos ao v. acórdão de fls. 639/648 que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso de apelação por ele
interposto.

Aponta o ora embargante omissão e
contradição no julgado, pois não se manifestou sobre a
ausência de exaurimento da instrução processual com o não
deferimento da pretendida produção de prova oral, do pedido
de esclarecimento do perito judicial e da perícia
grafotécnica. Pugna pelo provimento recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 0002746-69.2014.8.26.0414/50000
3
Embargos
tempestivos
e
legalmente
dispensados de preparo.
É o relatório.
Prescreve
o
art.
1.022
do
NCPC,
aplicável ao caso, que: “Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para: I
houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição; I

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II
for
omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou
tribunal. II suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III
corrigir erro material. Parágrafo
único. Considera-se omissa a decisão que: I deixe de se
manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento; II incorra em qualquer
das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Excepcional efeito infringente somente
pode advir como resultado da declaração. Não se prestam os
embargos declaratórios para o reexame em substância da
matéria julgada.
In casu, o aresto concluiu que todas as
provas necessárias ao deslinde da causa foram produzidas e
devidamente analisadas, não podendo o embargante arguir que
lhe foi tolhido o direito pela falta de realização ou
apreciação das provas realizadas nos autos. Ademais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 0002746-69.2014.8.26.0414/50000
4
destaca-se que o laudo pericial analisou farta e
devidamente todas as possíveis moléstias e reclamações do
demandante, não havendo que se falar em ausência de
exaurimento da fase probatória.
Realizada a perícia médica, o expert
concluiu que a autora apresenta incapacidade permanente
parcial equivalente a 40% para atividades que exijam
deambulação excessiva, sobrecarga de peso, atividades em
alturas, ficar de pé por longos períodos e situações
desfavoráveis. Aduziu que não foi estabelecido o nexo
causal entre o quadro apresentado e lesão traumática pela
documentação apresentada/disponível (fls. 503/510).
De
se
observar
que
as
apólices
limitaram e particularizaram os riscos do seguro, de forma
que o segurador não responderá por outros, já que a
interpretação do contrato é sempre restritiva.
Assim, não se há de falar em defeito do
v. acórdão. Incabíveis os embargos de declaração se o
julgado é formalmente perfeito, não encerrando nenhuma
obscuridade e apreciou todos os pontos que foram levantados
no recurso.
Pelo
meu
voto,
pois,
rejeito
os
embargos declaratórios.
GILBERTO LEME
Relator